Tribunal: TJBA
Processo: 8042406-45.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042406-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIZ ARAUJO DINIZ Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK, JORGE SANTOS ROCHA NETO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP V). NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. PAGAMENTO INDISTINTO AOS ATIVOS. PRINCÍPIO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de segurança cível impetrado por militar da reserva da Polícia Militar do Estado da Bahia contra omissão do Secretário da Administração estadual, consubstanciada na não implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), referência V, nos proventos do impetrante, sob o fundamento de que tal vantagem, de caráter genérico, é paga indistintamente aos policiais da ativa. O impetrante pleiteia o reconhecimento do direito à paridade e a consequente extensão da gratificação, com pagamento das diferenças desde a impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), especialmente em seus níveis IV e V, possui natureza jurídica de vantagem genérica ou pro labore faciendo; (ii) estabelecer se policiais militares inativos têm direito à extensão da GAP com base no princípio da paridade remuneratória, diante do regime de transição previsto nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inicialmente, não merecem acolhimento as alegações de decadência e prescrição, pois o pagamento reiterado em valor inferior ao legalmente devido pelo ente público caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, cujo prazo prescricional se renova a cada prestação inadimplida, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O exame da legislação estadual (Lei nº 7.145/1997 e Lei nº 12.566/2012) revela que, embora a GAP tenha sido formalmente vinculada a critérios objetivos de progressão, tais como jornada de 40 horas semanais e interstício de 12 meses, a prática administrativa adotada pelo Estado da Bahia é de pagamento indistinto da gratificação a todos os policiais militares da ativa, sem observância dos requisitos legais. 5. A conduta reiterada da Administração Pública de conceder a GAP de forma linear a todos os ativos desnatura sua natureza de vantagem pro labore faciendo e evidencia sua feição genérica, configurando verdadeira reestruturação remuneratória sob a rubrica de gratificação. 6. Sendo a GAP uma vantagem de caráter genérico, sua extensão aos inativos é exigência do princípio da paridade remuneratória, nos termos do art. 40, § 8º, da CF/1988, do art. 42, § 1º, c/c art. 142, § 3º, X, da CF/1988, do art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia) e do art. 48 da Constituição do Estado da Bahia. 7. O impetrante, tendo ingressado na Polícia Militar em 1983, antes da EC nº 41/2003, e aposentado sob as regras da EC nº 47/2005, encontra-se abrangido pelo regime de paridade, conforme fixado pelo STF no julgamento do RE 590.260 (Tema 139 da repercussão geral). 8. A concessão da segurança não configura violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, tampouco afronta o princípio da separação dos poderes, pois não se trata de criação ou majoração de vencimentos, mas de reconhecimento de direito subjetivo previsto na legislação vigente, que a Administração vem aplicando de modo restritivo e discriminatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP, por possuir caráter genérico, deve ser estendida aos policiais militares inativos que fazem jus à paridade, em igualdade de condições com os ativos. 2. A prática administrativa de pagamento indistinto da GAP a todos os militares da ativa desnatura os requisitos legais de concessão e evidencia a natureza genérica da vantagem. 3. A concessão judicial de vantagem prevista em lei, cuja natureza genérica foi desvirtuada pela Administração, não afronta a Súmula Vinculante nº 37 do STF nem o princípio da separação dos poderes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8042406-45.2024.8.05.0000, em que é Impetrante ELIZ ARAUJO DINIZ, e Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (08)